Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-36.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, pois deixou de apreciar a ilegitimidade passiva da embargante e a responsabilidade exclusiva do Condomínio pela cobrança das taxas condominiais. Sustenta omissão sobre a concursalidade do crédito e o fato gerador ser a data do contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 71595411.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Com efeito, o embargante expressa clara intenção de rejulgamento da causa, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Em reforço, a decisão colegiada analisou expressamente a ilegitimidade passiva do recorrente, bem como apreciou detalhadamente a natureza do crédito na recuperação judicial.
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.